Tribunal: TJSP
Processo: 2283538-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas
Corpus Criminal no 2283538-60.2020.8.26.0000, da Comarca de
Capão Bonito, em que é paciente EUGENIO VALDICO DOS SANTOS
e Impetrante CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 9a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto),
ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2283538-60.2020.8.26.0000 - CAPÃO BONITO - 2
Voto No25571
Habeas Corpus Criminal No 2283538-60.2020.8.26.0000
Comarca: Capão Bonito
Impetrante: Claudinei Donizete Bertolo
Paciente: Eugenio Valdico dos Santos
Habeas Corpus – Rescisão de decisão condenatória –
Matéria que se confunde com o mérito e que não é
passível de discussão em sede de Habeas Corpus
Não se presta o Habeas Corpus ao exame de questões
atinentes ao mérito da demanda, devendo a matéria ser
apreciada quando do julgamento da ação penal pela
autoridade coatora.
Vistos,
O Advogado Claudinei Donizete Bertolo impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
EUGÊNIO VALDICO DOS SANTOS, alegando que este estaria
sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Capão Bonito - SP, nos autos da
execução penal n. 3001576-45.2013.8.26.0123, que, de acordo com a
Defesa, condenou o ora paciente indevidamente, com base em
alegações falsas.
Busca-se, assim, que seja concedido liminarmente
o beneficio de liberdade ao ora paciente, em razão da “probabilidade”
de procedência da ação revisional n. 2215791-93.2020.8.26.0000, na
qual se busca a rescisão de decisão condenatória, com base em
advento de prova nova,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2283538-60.2020.8.26.0000 - CAPÃO BONITO - 3
Foi dispensada a requisição de informações.
É o Relatório.
Indefere-se liminarmente o presente writ, nos
termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art. 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A via eleita não se presta ao atendimento desta
pretensão, de competência originária da Vara das Execuções
Criminais (art. 66, III, “b”, da Lei n. 7.210) para o enfrentamento deste
tema, que demanda a apreciação de requisitos subjetivos e objetivos
que extrapolam os estreitos limites do remédio heroico.
Inviável, assim, no restrito âmbito do writ, o
enfrentamento do tema levantado na impetração, não se justificando a
apreciação antecipada do pedido ora formulado, mesmo porque não
há ainda como afirmar-se se eventual procedência da revisão criminal
é, ou não, provável, mesmo porque a análise da alegada “prova nova”
ocorrerá apenas com o julgamento do mérito da própria revisão
criminal.
Ante o exposto, indefere-se liminarmente o habeas
corpus, nos termos do art. 663 do Código de Processo Penal e do art.
248 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator